Tribunal: CARF
Processo: 10280.721646/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721646/2010-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.471 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que, através dos órgãos técnicos
da Receita Federal (diretamente, através do SERPRO, ou por outros meios possíveis), apure e
esclareça os questionamentos enumerados, nos termos do voto do Relator. Vencido o conselheiro
Luís Felipe de Barros Reche (relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para
redigir o voto vencedor a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação
de lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon).
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade
dos fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Trata o presente processo de multa expedida através da Notificação de Lançamento de
fl. 24, decorrente do atraso na entrega do Dacon referente ao mês de junho de 2010, no
valor total de R$ 18.202,31.
2.
Sendo a data do vencimento da exigência 22/09/2010, considera-se tempestiva a
impugnação apresentada em 08/09/2010 (fls. 02/03), na qual a interessada, em síntese,
alega que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721646/2010-69
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

a)
No dia 06 de agosto, não obteve êxito nas tentativas de remessa em razão de
impedimento de ordem técnica do próprio sistema do Fisco, conforme demonstra o
espelho de tela.
b)
Apesar de o espelho da tela em anexo conter o nome de outra empresa, ambas
participam do mesmo grupo empresarial e têm o mesmo responsável fiscal perante a
Receita Federal. Sendo assim, as tentativas de envio foram feitas no mesmo momento e
somente uma das tentativas foi impressa e anexada nesta peça.
c)
Logo no primeiro dia útil após o dia da tentativa frustrada, a requerente
conseguiu enviar o DACON, imaginando que seria regularmente processada, já que a
falha de sistema foi informada na tela.
d)
Fica evidente que foi o impedimento gerado no próprio sistema da Receita
Federal, que não permitiu que o referente enviasse o DACON.
3.
Por fim, requer que seja julgado improcedente o lançamento.”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA
(DRJ/Belém), por meio do Acórdão no 01-24.642 3a Turma da DRJ/BEL (doc. fls. 029 a 031)1
considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação tributária,
sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais. O DACON relativo ao mês de
junho/2010 deveria ser apresentado até o 5° (quinto) dia útil do mês de agosto/2010
(06/08/10).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Tendo sido cientificada em 03/07/2012 pelo recebimento da Intimação no
302/2010, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém - PA, como se atesta no Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 081), a recorrente formalizou tempestivamente seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 037 a 042) em 02/08/2012, como se observa no carimbo de recebimento
aposto na primeira folha da peça recursal. Em sua defesa, contesta a decisão de piso basicamente
repisando os mesmos argumentos manejados em sua Impugnação, alegando, em síntese, que:
a) teve a remessa do DACON mal sucedida por força de impedimento de
ordem técnica do próprio sistema do Fisco e “não mediu esforços para
adimplir suas obrigações tributárias, visto que dentro do prazo legal
tentou enviar a DACON de acordo com as exigências fiscais”, e tanto é
assim que juntou aos autos “a página do site da Receita Federal, que
comprova que por embaraços técnicos não foi possível realizar a remessa
da DACON”;
b) o valor probatório desse documento seria incontestável por se tratar de
uma impressão do próprio site da Receita Federal, sendo equivocado
refutá-lo sob qualquer alegação e, ainda que o documento tenha sido
emitido em nome de outra empresa, “ficou demonstrado que havia

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

impedimento de ordem técnica no sistema da Receita Federal do Brasil
que impedia o envio da DACON”;
c) como a própria decisão afirmaria, o adimplemento de uma obrigação
acessória não se resume a simples entrega dos documentos, mas sim fazê-
la dentro do prazo, não restando dúvidas que a empresa “não a "fez" por
culpa, única e exclusivamente, do Fisco”; e
d) deve ser levado em consideração que os problemas técnicos ocorridos em
serviços do Fisco não podem acarretar prejuízos aos contribuintes, “muito
menos imposição de punição pecuniária por atraso no cumprimento de
obrigação acessória causado por problema no sistema”, já que a empresa
procurou cumprir com sua obrigação tributária dentro do prazo legal e, por
motivos alheios a sua vontade, sua tentativa fora frustrada sendo ainda
penalizada;
e) conquanto conste no espelho apresentado o nome e CNPJ de outra
empresa, seria necessário explicar e ressaltar que ambas as empresa (tanto
a que consta no documento, quanto a recorrente) “fazem parte de um
mesmo grupo empresarial, logo, o contabilista credenciado na Receita
Federal de ambas empresas é o mesmo”; e
f) se pretende demonstrar com o conjunto probatório que, no momento da
apresentação e satisfação da obrigação acessória, o sistema operacional
estaria fora do ar e, assim estando para a empresa constante da
documentação do bojo processual, certamente estaria para todas as demais,
inclusive para a recorrente, “portanto, mesmo que a prova apresentada
contenha o nome de outra empresa, deve-se aproveitar o documento
gerado pelo próprio fisco, demonstrando que o seu sistema estava fora do
ar”.
À luz desses argumentos e “tendo em vista que o próprio Fisco, por falha em seu
sistema, não forneceu meios para que o recorrente cumprisse com sua obrigação acessória,
requer que seja ordenada diligência para verificação no sistema do Fisco a validade da prova
demonstrada nos autos para que ao final seja reformada a decisão de primeira instância. Pois,
caso contrário estará atribuindo à recorrente penalidade por fatos sobre os quais não teve
responsabilidade”.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa, então, à análise do mérito.

Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
em inconformidade com a Notificação de Lançamento para a cobrança de multa por atraso na
entrega do DACON ocorrido em 09/08/2010, relativo às Contribuições referentes ao mês de
JUN/2010.
Ab initio, importante consignar que é inconteste a competência da Receita Federal
do Brasil para estabelecer obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, dispondo, inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório pelos contribuintes e
intervenientes do comércio exterior (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998). Seu descumprimento
enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
No caso em tela, a exigência decorre da obrigação de entrega do DACON até o
quinto dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, estabelecida na Instrução
Normativa RFB no 1.015/20103 (vigente à época dos fatos).

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
3 Instrução Normativa RFB no 1.015/2010
“Art. 5 O Dacon deve ser elaborado mediante a utilização de programa gerador, disponível no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 1o O Dacon deve ser apresentado mediante sua transmissão pela Internet com a utilização do programa
Receitanet disponível no endereço eletrônico referido no caput.
(...)
Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
§ 1o No caso de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, o Dacon deverá ser apresentado pela pessoa
jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao da realização do evento.
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

A aplicação da penalidade está expressamente estabelecida no art. 7o da Lei no
10.426/20024.
Destaque-se que descabe a alegação de inexistência de dolo ou culpa para afastar
a aplicação da penalidade, visto que se trata de infração de caráter objetivo, de forma que,
constatada a existência de ato legal válido que institua a obrigação acessória, referido linhas
acima, e demonstrada a inobservância dessa obrigação pelo responsável, subsume-se à infração
tipificada na Lei, devendo ser aplicada a penalidade nela prevista.
No caso em análise, consultando o sistema e-processo, é possível constatar que a
empresa AGROPALMA S/A citada no Recurso Voluntário formulado pela recorrente apresentou
contestação a Notificação de mesma natureza com os mesmos fundamentos deste Recurso
(processo administrativo no 10280.721647/2010-11), no qual foi apresentada como prova a
mesma tela de erro de fls. 08:

Art. 7o A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no art. 6o, ou que apresentá-lo
com incorreções ou omissões, será intimada a apresentar no prazo estipulado pela RFB demonstrativo original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, e ficará sujeita às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante, observado o
disposto no § 3o; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o do art. 4o, será devida multa por atraso na entrega do Dacon, calculada na forma deste
artigo, desde a data fixada para entrega de cada demonstrativo.
(...)”

4 Lei no 10.426/2002
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta,
da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

De fato, penso que a única possibilidade de se afastar a aplicação da exigência
seria a comprovação de que o sistema da Receita Federal estaria inoperante ao longo do dia de
entrega do demonstrativo, impedindo o responsável a dar atendimento à obrigação no prazo
estabelecido.
O que se tem contudo, em concreto, é uma cópia quase ilegível de uma alegada
mensagem de erro de transmissão com o CNPJ de outra empresa, decorrente de uma suposta
suspensão temporária do sistema “para ajuste no validador, em virtude do disposto na IN RFB
1050, de 30 de junho de 2010”, pelo que se pode extrair da mencionada mensagem de erro. A
referida Instrução Normativa prorrogou até o dia 31/12/2010 os prazos previstos para os meses
de junho, julho e agosto de 2010, relativos a declarações concernentes aos tributos administrados
pela Secretaria para os sujeitos passivos domiciliados em alguns municípios dos Estado de
Alagoas e Pernambuco.
Não se observa na tela juntada aos autos qualquer data ou hora que permita atestar
a impossibilidade de transmissão, nem por quanto tempo esta poderia ter durado. Assim, não se
permite comprovar que tenha havido, em 06/08/2010, impedimento de ordem técnica do sistema
do Fisco impossibilitando o cumprimento da obrigação acessória como determinam as normas da
Secretaria.
Deixo de pronto esclarecido que não se contesta a entrega a destempo do
DACON, visto que este foi transmitido em 09/08/2010 e as normas vigentes estabeleciam como
data limite, para o mês de apuração das contribuições em questão, a data de 06/08/2010.
No mérito, a recorrente tem alegado desde o início do contencioso que não foi
possível efetuar a entrega do Demonstrativo mediante transmissão pela internet, anexando como
elemento de prova um print screen constando mensagem de erro que indicaria que o serviço
estava temporariamente indisponível naquela data terminal. Tenho que tal prova não é, em meu
julgar, suficiente para afastar a aplicação da penalidade. Explico.
Em primeiro lugar, como salientado pela decisão recorrida, no documento trazido
como prova constata-se que a suposta mensagem de erro se refere a tentativa de emissão do
DACON para o CNPJ de uma outra empresa, logo, não serve, a princípio, como prova de
dificuldade técnica enfrentada pelo estabelecimento da recorrente, ainda que se afirme que
ambas empresa participem do mesmo grupo empresarial e têm o mesmo responsável fiscal
perante a Receita Federal.
Ademais, como visto, na tela juntada aos autos não se observa qualquer data ou
hora que permita atestar o momento da impossibilidade de transmissão, nem por quanto tempo
esta poderia ter durado, caso existente. Não se colaciona assim, em meu sentir, prova robusta de
que tenha havido impedimento de ordem técnica dos sistemas impossibilitando o cumprimento
da obrigação acessória em 06/08/2010. Uma eventual indisponibilidade temporária que ensejou a
superveniência da mensagem poderia ter ocorrido em qualquer momento, antes ou depois da data
limite para entrega.
Também não se apresenta qualquer indicação de outras tentativas frustradas.
Lembre-se que o Demonstrativo tinha a obrigação de ser entregue até a data de 06/08/2010, de
sorte que não havia impedimento para que fosse regularmente transmitido antes dessa data,
mitigando assim a possibilidade de dificuldades no cumprimento tempestivo da obrigação
acessória. Não bastasse a carência de provas das alegações da recorrente quanto à instabilidade
do sistema da RFB no dia da entrega, não se juntam provas de tentativa em datas anteriores,
dentro do prazo de vencimento.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

Ressalte-se ainda que impedimentos de ordem técnica de grande magnitude
tendem a ser tratados com soluções corporativas que cobrem uma amplitude maior de
contribuintes, como ocorreu para as declarações entregues em outubro/2009, por meio do Ato
Declaratório Executivo no 90/2009. Aquele Ato Declaratório considerou “tempestiva a
apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da Declaração da de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, cujo
prazo final de entrega encerrou-se no dia 7 de outubro de 2009” e tornou “sem efeito as multas
aplicadas pela entrega da DCTF e do Dacon no dia 8 de outubro de 2009”. Não se tem notícia
de tratamento similar no ano de 2010.
À vista do exposto, resta demonstrado o atraso na entrega do DACON mensal,
configurando a ocorrência do fato gerador da multa aplicada, de forma que não vejo
fundamentos para a reforma da decisão recorrida
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Voto Vencedor
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Redatora designada.
Dada a devida vênia ao voto proferido pelo ilustre relator do presente processo,
ouso discordar da conclusão ali apresentada, visto que, em que pese a documentação trazida aos
autos não estar apta a comprovar o alegado pelo Recorrente, penso que a melhor solução neste
momento será converter o julgamento em diligência, conforme razões a seguir delineadas.
1. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Consoante se extrai dos autos, a Recorrente pugna em seu recurso seja realizada
diligência para que se realize a verificação no sistema do Fisco da validade da prova apresentada
nos autos, a qual assim dispõe:

Em que pese a tela apresentada indicar que a transmissão fora realizada por
empresa diversa da Recorrente, relevante observar que a mensagem ali indicada, em tese, seria
aplicável aos contribuintes de forma indistinta, visto que remetem à suspensão da transmissão da
DACON em razão de necessários ajustes no validador em decorrência do disposto na IN RFB no
1.050 de 30 de junho de 2010.
Nessa ótica, ainda que não conste dos autos comprovação de tentativa de
transmissão realizada diretamente pelo Recorrente, acaso se confirme que houve de fato a
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

suspensão das transmissões relacionada à IN no 1.050/2010, entendo que a tela apresentada logra
comprovar a impossibilidade técnica alegada pelo Recorrente.
Sendo assim, entendo que, para fins de solução desta contenda, é imprescindível
que se confirme se, na data do fato gerador aqui analisado, havia a impossibilidade alegada pelo
Recorrente, consoante informação constante da tela acima reproduzida.
Foi nesse mesmo sentido, inclusive, que esta Turma, no julgamento do Recurso
apresentado pela empresa AGROPALMA S/A, por unanimidade de votos, e em situação similar
à do presente processo, entendeu factíveis as alegações formuladas e optou por converter o
julgamento em diligência à repartição de origem, para que, através dos órgãos técnicos da
Receita Federal, se apurasse o alegado e se prestasse esclarecimentos, nos seguintes termos
(Resolução no 3001-000.223):
“O v. Acórdão recorrido reporta-se, apenas, ao espelho de fls. 10 dos autos (fls. 12 na
numeração digital do processo), praticamente ilegível. Todavia, outro espelho, bem
legível, fora juntado aos autos pelo recorrente (fls. 49), trazido também com a
Impugnação e antes de ser prolatado o v. Acórdão combatido.
De fato, em nenhum dos dois espelhos (fls. 12 e 49) consta a data de sua emissão. Porém,
sustenta a empresa que a impressão (ou não) de data nos espelhos depende do próprio
sistema, ou seja, depende do programa disponibilizado pelos órgãos da Receita Federal.
Consequentemente, a olho nu, não se pode ter certeza absoluta se foi (ou não foi) emitido
no próprio dia 06 de agosto de 2010, como insistentemente sustenta o contribuinte, nos
parecendo mais provável que seja verdadeira a versão sustentada pelo recorrente.
Entretanto, os órgãos de informática da Secretaria da Receita Federal, diretamente por seu
setor de informática, ou através dos especialistas do SERPRO, dispõem de mecanismos
capazes de aferir se, de fato, o sistema esteve fora do ar, ou com algum problema de
inconsistência, na data que o contribuinte tentou, sem sucesso, remeter o DACON objeto
da lide, qual seja, o dia 06 de agosto de 2010, uma sexta-feira.
Diante do exposto, preliminarmente, VOTO pela conversão do julgamento em diligência
à Repartição de Origem, para que apure, através dos órgãos técnicos da Receita Federal
(diretamente, através do SERPRO, ou por outros meios técnicos possíveis), quanto segue.
(i) os espelhos exibidos pelo recorrente (fls. 12 e 49) foram emitidos pelo sitio da SRFB,
onde o contribuinte deveria ter entregue o DACON no dia 06 de agosto de 2010;
(ii) no dia 06.08.2010 ocorreu algum problema técnico ou alguma inconsistência que
fossem capaz de impossibilitar a empresa, durante todo o dia ou por algumas horas, de
fazer a entrega on line do mencionado DACON;
(...)”
Ademais, tem-se que o processo no qual fora proferida a referida resolução ainda
não retornou ao CARF, não se tendo conhecimento da conclusão da diligência ali realizada.
Nesse contexto, em observância ao princípio da verdade material, entendo que
deve ser dado ao presente caso o mesmo tratamento conferido por esta turma de julgamento
àquele julgado, convertendo-se também esta demanda em diligência.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Belém) apure, através
das Unidades Centrais ou em consulta direta aos órgãos técnicos da Receita Federal se:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721646/2010-69

(i) o espelho exibido pela recorrente (fls. 008) foi emitido pelos sistemas de
validação/transmissão do DACON, nos quais o contribuinte deveria ter formulado
e transmitido o Demonstrativo no dia 06/08/2010; e
(ii) para a mesma data, se há notícias da ocorrência de qualquer impedimento
técnico, inconsistências ou ainda manutenção para implementação do disposto na
Instrução Normativa RFB no 1050/2010 (conforme mencionado na mensagem de
erro) capazes de impossibilitar os contribuintes de fazer a entrega do mencionado
DACON e se há registros sobre quanto tempo eventual
impedimento/inconsistências/manutenção tenha durado;
Solicita-se ainda à Unidade de Origem que preste, se possível, outros
esclarecimentos que possam contribuir para o melhor e mais adequado deslinde da controvérsia.
Desta forma, devem os presentes autos retornar à DRF/Belém, para atendimento
da diligência determinada. Findada esta, deverá a autoridade competente elaborar relatório
conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente, se possível, sobre a
existência ou não de impedimento de ordem técnica naquela data.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que, através dos órgãos técnicos da
Receita Federal (diretamente, através do SERPRO, ou por outros meios possíveis), apure e
esclareça, por meio de relatório conclusivo, os questionamentos acima apresentados.
Encerrada a instrução processual, a recorrente deverá ser intimada para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital